Tribunal: TJDFT
Processo: 0704175-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por JF 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda em Recuperação Judicial, João Fortes Engenharia S/A em Recuperação Judicial e Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário em face da decisão que, no bojo do cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor pelo agravado – Alex Canuto de Sá Cunha –, sob o fundamento de que, regularmente intimadas, não solveram espontaneamente a obrigação, tendo em vista que o depósito que realizaram não visara o pagamento, mas consumado para fins de garantia do juízo, fixara que o débito exequendo deve ser agregado da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do estatuto processual. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, após o regular processamento, a ratificação dessa decisão, para que sejam excluídos a multa e os honorários contemplados por aludido dispositivo. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram os agravantes, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento da sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado, apontando como devido o valor de R$76.221,36 (setenta e seis mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos). Acentuaram que, intimados a promoverem o pagamento voluntário do crédito executado, depositaram a integralidade do valor individualizado pelo agravado, regularmente atualizado, no montante de R$ 80.221,58 (oitenta mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos). Pontuaram que, nesse contexto, formularam impugnação, alegando preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual do agravado e a prescrição parcial da pretensão executiva. Esclareceram que, após a resolução da impugnação ao cumprimento de sentença, inclusive em sede recursal, o agravado fora intimado para se manifestar sobre o depósito anteriormente realizado. Registraram que o agravado, de sua vez, exibira nova planilha de cálculos, agregando ao crédito executado os seguintes valores, a saber: (i) R$802,13 (oitocentos e dois reais e treze centavos), referente à atualização do débito principal; (ii) R$18.204,88 (dezoito mil, duzentos e quatro reais e oitenta e oito centavos), correspondente à multa e honorários advocatícios previstos no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil; e (iii) R$255,14 (duzentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos), relativo ao ressarcimento das custas iniciais. Salientaram que, ato contínuo, adviera a decisão guerreada, que, acolhendo as contas confeccionadas pelo agravado, assentara que, de fato, o débito exequendo deve ser agregado dos encargos previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Defenderam que o provimento arrostado, contudo, merece reparo. Aduziram que o depósito integral do valor individualizado pelo agravado obsta a incidência da multa e dos honorários fixados no artigo 523, § 1o, do estatuto processual, porquanto, desde a data do depósito, o importe encontrava-se ao agravado. Alegaram que, restando garantido o crédito executado, inviável a fixação de multa e honorários para a fase de cumprimento de sentença. Asseveraram que o cômputo dos encargos determinados pelo provimento vergastado enseja enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima ao agravado. Assinalaram que o depósito que realizaram fora com a finalidade de satisfação do crédito executado, notadamente porque a impugnação que formularam tratara apenas de questões preliminares e de prejudicial do mérito. Ressaltaram que o oferecimento de impugnação traduz exercício do direito de defesa e não pode ensejar prejuízo ao executado. Observaram que o agravado poderia ter movimentado o importe depositado, tendo em vista que não postularam a concessão de efeito suspensivo à impugnação que formularam. Realçaram, demais disso, que a primeira e a segunda agravantes encontram-se em recuperação judicial, afigurando-se juridicamente impossível o prosseguimento do cumprimento de sentença em face das recuperandas. Consignara que somente o Juízo da recuperação judicial é que ostenta competência para resolver questões envolvendo o patrimônio das devedoras, sob pena de inviabilizar a recuperação judicial e prejudicar os credores das recuperandas. Mencionaram que os atos constritivos que afetem os bens de pessoas jurídicas submetidas à recuperação judicial não dispensam controle pelo Juízo recuperacional, ainda que o crédito perseguido não esteja abrangido no plano homologado, afigurando-se indevida a realização de atos de expropriação do patrimônio da primeira e da segunda agravante. O instrumento fora adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por JF 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda em Recuperação Judicial, João Fortes Engenharia S/A em Recuperação Judicial e Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário em face da decisão que, no bojo do cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor pelo agravado – Alex Canuto de Sá Cunha –, sob o fundamento de que, regularmente intimadas, não solveram espontaneamente a obrigação, tendo em vista que o depósito que realizaram não visara o pagamento, mas consumado para fins de garantia do juízo, fixara que o débito exequendo deve ser agregado da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do estatuto processual. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, após o regular processamento, a ratificação dessa decisão, para que sejam excluídos a multa e os honorários contemplados por aludido dispositivo. Delimitado o objeto do inconformismo, convém assinalar, inicialmente, que o agravo aviado merece parcial conhecimento. É que, no tocante à irresignação formulada pelos agravantes almejando o reconhecimento de que apenas o Juízo da recuperação judicial detém competência para praticar atos de expropriação do patrimônio da primeira e segunda agravante, que encontram-se em recuperação judicial, o provimento arrostado não examinara essa alegação, porquanto não formulada originalmente, ficando patente que esse agravo carece de objeto, quanto ao tópico, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Assinala-se, a título meramente ilustrativo que, aludida arguição sequer fora formulada nos autos do cumprimento de sentença subjacente, não sobejando possível ser suscitada nessa sede recursal. Conquanto alcance a alegação matéria de ordem pública, não sobeja possível a desconsideração das normas processuais necessárias para o desenvolvimento regular do cumprimento de sentença. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada a matéria agitada pelos agravantes, destinada ao reconhecimento da competência exclusiva do Juízo da recuperação judicial para praticar atos de expropriação do patrimônio da primeira e segunda agravante, tendo o eminente juiz da causa cingindo-se a assentar que o crédito executado deve ser agregado da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do estatuto processual, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da alegação suscitada pelos agravantes. Alinhado esse registro, emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a incidência dos acessórios previstos no art. 523, § 1o, do estatuto processual sobre o débito exequendo, a despeito de os agravantes terem efetivado o depósito judicial do valor integral do débito como garantia do juízo, oferecendo, no prazo legal, impugnação ao cumprimento de sentença manejado pelos agravados. Assim pontuada a controvérsia, afere-se que, conquanto efetivado o depósito a título de garantia do juízo, e não de pagamento, porquanto, de forma simultânea, as obrigadas aviaram impugnação, não há que se falar em pagamento voluntário do montante devido, permanecendo o inadimplemento, porquanto não levantada a referida quantia pelo credor, afigurando-se legítima, portanto, a inclusão no débito exequendo dos valores relativos à multa e honorários do art. 523, §1o, do estatuto processual. Conquanto inexorável que a reforma processual que resultara na eliminação do processo executivo como instrumento para a efetivação da condenação derivada de sentença condenatória, criando em sua substituição o procedimento de cumprimento de sentença que, conforme a mais abalizada doutrina, consubstancia simples extensão do processo de conhecimento, ensejando a germinação do processo sincrético, por absorver as fases de conhecimento e executiva, a regra segundo a qual a execução se faz no interesse e por conta do credor ainda perdura incólume (CPC/2015, art. 797 ). De acordo com o apregoado pelo artigo art. 523, §1o, do estatuto processual, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa equivalente a 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento). Essa é a regra que emerge da literalidade do dispositivo em cotejo, verbis: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” Aferido que efetivamente a deflagração da fase executiva depende da iniciativa do credor, não se afigurando viável sua efetivação automática nem muito menos por iniciativa do Juiz, é inexorável que a incidência da multa apregoada pelo legislador para a hipótese de a obrigação não ser solvida espontaneamente pelo devedor também está condicionada à atuação do credor, não irradiando em razão do simples aperfeiçoamento do trânsito em julgado do provimento condenatório. Estando o início da fase executiva condicionado à iniciativa do credor, não se iniciando por inércia em razão do advento da coisa julgada, a sanção processual, do mesmo modo, também está condicionada à subsistência da iniciativa do credor traduzida no seu interesse de receber o que lhe fora devido e no aparelhamento da pretensão executiva com a memória do cálculo através do qual fora liquidada a obrigação. Da exegese sistemática dos dispositivos colacionados deriva, então, que, condicionado o início da fase executiva à iniciativa do credor, a sanção é dependente da prévia intimação do devedor para, reclamado o cumprimento da sentença, quitar o débito no prazo assinado pelo legislador, sob pena de, permanecendo inerte, incorrer na multa fixada, e, ainda, ao pagamento de verba honorária. Essa assertiva ainda ressoa mais evidente quando se depara com a circunstância de que, aliado ao fato de que a execução não se inicia por inércia, ao próprio credor está debitada a incumbência de liquidar o crédito que o assiste e aparelhar a pretensão executiva com memória atualizada e discriminada do cálculo através do qual o apurara. Destarte, dependendo a deflagração da fase executiva da iniciativa do credor e estando condicionada, inclusive, ao aparelhamento da pretensão com cálculo representativo do débito, a certeza e efetividade que consubstanciam atributos que estão impregnados na sua gênese somente são resguardados se, liquidada a obrigação, ao devedor for assegurada oportunidade para solvê-la espontaneamente e somente em permanecendo inerte é que estará sujeito à incidência da sanção processual. Há que ser acentuado que, coerente com o objetivado pelo legislador, a intimação do devedor para solver espontaneamente a obrigação deve ser aperfeiçoada na pessoa do seu patrono, ou seja, mediante simples publicação, dispensada a intimação pessoal, pois não exigida pelo legislador reformista.[1] Uma vez intimado o executado, abre-se a ele o prazo de 15 dias para efetuar o pagamento do montante da condenação, ou, querendo, apresentar impugnação à execução, independentemente de segurança do juízo, na quinzena subsequente (CPC, Art. 525). Efetuado o pagamento, finda-se a demanda. Entretanto, optando o executado por apresentar impugnação à execução, deve sujeitar-se à multa de 10% sobre o valor da condenação, conforme disposição do artigo 523, §1o, do estatuto processual, ainda que deposite, a título de garantia do juízo, o quantum exigido pelo credor e controverta parte da obrigação. Ora, a nova ritualística adotada pelo Código de Processo Civil, com o sincretismo processual, objetiva maior celeridade da prestação jurisdicional, e a previsão de referida multa tem, por sua vez, o condão de coagir o devedor a cumprir de pronto a obrigação que lhe fora imposta. Assim, apresentada impugnação, ainda que envolvendo apenas questões preliminares e prejudiciais ao mérito, não há que se falar em pagamento voluntário do montante devido, e, ainda que realizado referido depósito, permanece o inadimplemento do devedor, porquanto não levantada a referida quantia pelo credor, razão pela qual deve incidir a multa de 10% sobre o valor da condenação, salvo se acolhida a impugnação e extinta a execução, inclusive porque seu eventual acolhimento parcial, com redução do débito exequendo, repercute apenas na base de cálculo da sanção. Ou seja, segurado o juízo, que se afigura, ademais, inócuo, pois não encerra sequer pressuposto para o aviamento de impugnação, mas não realizado o pagamento voluntário do crédito executado, não houvera liquidação espontânea da obrigação, tornando necessária a aplicação da sanção se refutada a impugnação ou se acolhida somente em parte, pois nessa hipótese incidirá somente sobre o débito ratificado. Inviável, contudo, que os agravantes sejam alforriados da sanção e da verba honorária pertinente à fase executiva. Deve ser ressalvado, inclusive, que, recolhido o montante reputado incontroverso, a base de cálculo das sanções será apenas o correspondente ao débito tornado controvertido, julgada e rejeitada a impugnação deduzida pelo executado. A argumentação alinhada, ademais, encontra respaldo no entendimento firmado pela egrégia Corte Superior de Justiça sobre a questão, à qual, como é cediço, está confiada a competência para ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação. É o que se afere dos arestos adiante colacionados: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J/CPC. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL CONDICIONADO À IMPUGNAÇÃO. 1. A análise acerca do alegado afastamento da multa prevista no art. 475-J do CPC, ante a efetivação da garantia realizada com o depósito judicial da obrigação no prazo legal, com o propósito de elidir a multa nele prevista, não prospera, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em impugnação do cumprimento de sentença, permitindo o imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, é que fica elidido o pagamento da referida multa. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1386797/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 04/10/2013) “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - FASE DE IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO LOCAL DETERMINANDO A EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Não conhecimento do recurso especial no tocante à sua interposição pela alínea "c" do art. 105, III, da CF. Cotejo analítico não realizado, sendo insuficiente para satisfazer a exigência mera transcrição de ementas dos acórdãos apontados como paradigmas. 2. Violação ao art. 535 do CPC não configurada. Corte de origem que enfrentou todos os aspectos essenciais ao julgamento da lide, sobrevindo, contudo, conclusão diversa à almejada pela parte. 3. Afronta ao art. 475-J do CPC evidenciada. A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor. A satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido em parte.” (REsp 1175763/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 05/10/2012) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J/CPC. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL CONDICIONADO À IMPUGNAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A efetivação da garantia realizada com o depósito judicial da obrigação no prazo legal, com o propósito de elidir a multa prevista no art. 475-J do CPC, não prospera, tendo em vista que somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, permitindo o imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, é que elide o pagamento da referida multa. Precedente. 2. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, faz-se necessária a indicação das circunstâncias que identifiquem as semelhanças entre o aresto recorrido e os paradigmas citados, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Na hipótese, contudo, a agravante não procedeu ao devido cotejo analítico entre os arestos confrontados, de modo que não ficou caracterizada a sugerida divergência pretoriana. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 164.860/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 01/02/2013) Consoante aduziram os agravantes, intimados, através de seu advogado, para solverem a obrigação principal que os aflige, efetuaram depósito do valor exigido pelo agravado dentro da quinzena que lhes fora assegurada para efetuar o pagamento do débito. Não obstante, o fizeram apenas como garantia do juízo, apresentando impugnação ao argumento de excesso de execução, formulando, ademais, defesas diretas ou indiretas, sujeitando-se, pois, à incidência de aludida sanção processual. Deve ser assinalado, ademais, que o depósito não compreendera a sanção, mas tão somente a obrigação exequenda, devidamente atualizada até o momento do recolhimento. Relevante, outrossim, a apuração de que a impugnação não se reportara apenas a parte do débito em execução. Alinhados esses argumentos e patenteado que não houvera, conquanto realizado o depósito a título de garantia do juízo, o pagamento voluntário da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, viável a incidência ao débito exequendo da sanção prevista no art. 523, §1o, do estatuto processual e da verba honorária pertinente à fase executiva, incidentes sobre o débito controvertido. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Em após, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - CPC/2015 - “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.”